Tribunal: TCU
Processo: 032.868/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11753/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.868/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex dos Santos Felix (XXX.330.030-XX) ; Emilene Firpo Del Duca (XXX.996.460-XX) ; Francyelle Mateus Magnus (XXX.075.230-XX) ; Graziele da Silva Ferreira (XXX.251.390-XX) ; Inacia Lorenzini (XXX.303.840-XX) ; Jarbas de Oliveira Vermelho Junior (XXX.858.887-XX) ; Nadia de Castro Tavares (XXX.994.190-XX) ; Patricia Medianeira Nascimento Naimayer (XXX.319.920-XX) ; Vanessa Oliveira de Matos (XXX.154.260-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.